Tribunal: STF
Processo: AI 450816
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL: REAJUSTE: VALE-ALIMENTAÇÃO: MAJORAÇÃO COM
GASTOS DE PESSOAL. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 82/95 (Lei Camata):
INEFICÁCIA DA LEI ESTADUAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO STF.
I. - Inocorrência do contencioso
constitucional autorizador do recurso extraordinário.
II. - Agravo
não provido.